Tribunal: TJMT
Processo: 1071978-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071978-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 701.560.931-20 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO SOLICITADO E CONFIRMADO. DESÍDIA DA EMPRESA EM SUSPENDER AS COBRANÇAS. PAGAMENTOS EFETUADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON MALSUCEDIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a parte consumidora efetuou pedido de cancelamento da compra e teve sua solicitação atendida, contudo, sem que houvesse a suspensão das cobranças.

2. Cabível a devolução em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança indevida, pois a conduta reiterada e a tentativa malsucedida de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo, contornos esses com potencial para configurar o dano moral.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 438,93 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), em dobro, a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, pugna pela alteração (majoração) dos danos materiais em atenção ao valor efetivamente pago no produto e, ainda, pela compensação em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1071978-34.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

Polo Passivo

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviços pela parte reclamada, ora recorrida, em razão da manutenção de cobranças referentes a compra cancelada pela parte autora, ora recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que a causa de pedir da parte autora é o questionamento do lançamento de cobranças indevidas, já que teriam sido realizadas após o cancelamento.

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual.

No caso vertente, a parte requerente alegou a falha no serviço prestado por cobrança de serviços que mesmo após o cancelamento que se deu em 06/09/2023 ainda continuou recebendo cobranças.

Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar prestação efetiva dos serviços e que havido livre contratação do serviço oferecido, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar, já que sua responsabilidade é objetiva.

Portanto, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, no importe de R$ 438,93 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) a ser reembolsado de forma dobrada.

Por fim, no que tange ao pedido de danos morais pleiteados, entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações.

In casu, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, pois não se trata de dano moral in re ipsa, necessitando ser provado pelo seu requerente. Entretanto, não há qualquer comprovação do suposto constrangimento experimentado pelo consumidor, sendo certo que o suposto ilícito não ultrapassou o mero descumprimento contratual, não tendo havido qualquer ofensa a atributo de personalidade, pois assim não restou comprovado, não sendo devida qualquer indenização por danos morais, como pleiteado.

[...]

III - DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO por JULGAR PARCIAL PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim:

1) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no ID 135643084;

2) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe R$ 438,93 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), a ser calculado em dobro e o faço, com resolução do mérito, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Em sua petição inicial, a parte recorrente narra que efetuou a compra, junto à recorrida, do aparelho celular SAMSUNG GALAXY A14 128GB no valor de R$ 1.170,46 (mil cento e setenta reais e quarenta e seis centavos) em 8 (oito) parcelas de R$ 146,31 (cento e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) para entrega em 1 (uma) hora, não sendo cumprido o prazo estipulado pela loja.

No dia seguinte, em razão do atraso na entrega, a parte recorrente solicitou o cancelamento da compra, o que foi prontamente atendido pela parte recorrida (id. 207119717). Todavia, a cobrança das parcelas se manteve pelos meses seguintes sem que a parte recorrida efetuasse a suspensão.

Durante audiência realizada junto ao PROCON, foi formalizado acordo para que fosse suspensa a cobrança, contudo, não houve o cumprimento sob a justificativa de que as compras foram contestadas junto à administradora de cartão.

No caso, incontroversa a falha na prestação de serviço e a condenação em repetição de indébito, pois o móvel recursal diz respeito tão somente ao valor do dano material e à ocorrência de dano moral.

Pois bem.

Em análise aos documentos juntados pela parte recorrente (id. 207119729), verifico que houve o pagamento de 4 (quatro) parcelas da compra cancelada:

Ao somar o valor das parcelas pagas, obtém-se o montante de R$ 585,26 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) pago indevidamente, razão pela qual a condenação em repetição de indébito em R$ 438,93 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) deve ser majorada.

Quanto ao dano moral, a rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese sub judice, tempera-se o fato de que houve tentativa de resolução administrativa e formalização de acordo extrajudicial perante o PROCON, contudo, sem seu cumprimento pela empresa, o que resultou na propositura da presente demanda.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a natureza dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) majorar o valor da condenação em repetição de indébito para R$ 585,26 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) e (ii) condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024